Tribunal: TJDFT
Processo: 0722588-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722588-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. AGRAVADO: PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - ME, VALDIR NUNES DE AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 17644086) interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos 0700387-38.2019.8.07.0001 no seguinte teor: “Nos termos do § 3o do artigo 854 do CPC, cabível, depois de tornados indisponíveis ativos financeiros pelo sistema BACENJUD, a alegação de impenhorabilidade das quantias bloqueadas ou o excesso de constrição. No caso vertente, há, de fato, excesso de constrição decorrente do ato de id 54358147, pois foram bloqueados valores que totalizam R$ 175.053,20 em contas dos executados, além de ativos não precificados do primeiro. Quanto aos ativos não precificados escriturados pelo Banco Itaú, possível a liberação da constrição, pois os valores que foram tornados indisponíveis são suficientes para a satisfação do crédito da exequente. No que concerne aos valores bloqueados em contas do primeiro executado (R$ 42.543,12), nenhuma das hipóteses do § 3o do artigo 854 do CPC foi alegada; sequer a impenhorabilidade das quantias foi cogitada. Portanto, lícito o bloqueio ocorrido, razão pela qual, em relação à segunda executada, a presente impugnação será apreciada até o limite remanescente (R$ 96.991,82). Impende salientar, a propósito, que o fato de o primeiro executado ser simples garantidor da obrigação não legitima a liberação do excesso de constrição em seu favor, pois o mesmo é, igualmente, responsável pelo pagamento. Como não houve alegação de impenhorabilidade daquelas quantias, não há o que ser liberado em seu favor. No que se relaciona à segunda executada, o extrato de id 57793290, muito embora comprove a movimentação da conta e esboce diversas operações via cartões de crédito e débito, por si só, não serve para comprovar a impenhorabilidade dos valores constritados. Afinal, nenhum documento foi juntado no sentido de que a importância bloqueada é necessária ao desenvolvimento do empreendimento (como guia para pagamento de impostos, com prazo vencido; folha de pagamento de salário; etc.). Se não bastasse, a penhora de ativos financeiros não se confunde com a penhora sobre o faturamento da empresa, pois essa tem previsão contida no inciso X do artigo 835 do CPC, ao passo que o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira é regulado pelo inciso I, de forma preferencial. Inexiste, portanto, a necessidade de fixação de percentual. Portanto, à míngua de comprovação da impenhorabilidade, rejeito a impugnação de id 57793286 e, quanto ao excesso constritivo, determino: a) dos valores penhorados em contas da segunda executada (PH - COMERCIO DERIVADOS DEPETROLEO EIRELI - ME ), libere-se o importe de R$ 35.518,26 à referida parte, mediante a expedição de alvará, com a devida atualização; o restante (R$ 96.991,82) fica convertido em penhora; b) converto em penhora os R$ 42.543,12 bloqueados em conta do primeiro executado (VALDIRNUNES DE AMORIM); c) liberem-se os ativos não precificados bloqueados junto ao Banco Itaú Unibanco, relativamente ao primeiro executado. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores penhorados à parte exequente, que deverá dizer se tem por quitada a obrigação” (ID 60535703). A agravante informa ter, na origem, ajuizado ação de execução em face da sociedade empresária PH -COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI –ME e de VALDIR NUNES DE AMORIM, consubstanciada em obrigação certa, líquida e exigível, cujo valor atualizado perfazia a quantia de R$ 139.534,94 (cento e trinta e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos), honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito. Juntou planilha atualizada do débito, deferida pesquisa de bens pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, sobrevindo bloqueio de ativos financeiros dos agravados/executados no montante de R$175.053,20 (cento e setenta e cinco mil, cinquenta e três reais e vinte centavos). Alega que a decisão agravada, ao reconhecer excesso de constrição de R$ 35.518,26 (trinta e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e seis centavos), desconsiderou o valor referente aos honorários advocatícios antes fixados no percentual de 10% (dez por cento) do débito atualizado. Sustenta serem devidos ao menos R$ 13.953,49 (treze mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos) pelos honorários advocatícios; isto porque o valor poderá ser elevado em até 20% (vinte por cento) por conta dos embargos à execução opostos (artigo 827, § 2o do Código de Processo Civil). Afirma que há dois valores autônomos e independentes, quais sejam: débito exequendo e verba honorária, sendo que, em relação ao primeiro (débito exequendo), cobertura suficiente pela constrição; porém, quanto à verba honorária, fato de o valor não ter constado na planilha de ID 50189704 não retira a obrigação dos agravados, haja vista ter lançado apenas o débito exequendo conforme determinado pelo próprio Juízo a quo. Argumenta não fazer sentido liberar valor excedente à parte agravada (risco de esgotamento dos recursos ou dos meios de pagamento disponíveis pelo devedor para o pagamento de verba incontroversa) para, em seguida, a parte agravante promover liquidação dos honorários do seu advogado. Requer ao final: “Diante do exposto, a IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. requer o provimento deste recurso para que, reformada a decisão agravada, seja resguardado da quantia penhorada o percentual referente aos honorários advocatícios previstos no art. 827, caput, CPC, com a posterior liberação do referido valor em conjunto com o débito exequendo em favor da agravante/exequente.” Acostado comprovante de recolhimento das custas (ID 17792927). Diante da ausência de pedido liminar na peça recursal, recurso inicialmente recebido somente no efeito devolutivo (decisão de ID 17802962). Sobreveio decisão proferida nos autos 0700387-38.2019.8.07.0001 (ID 67848375) nos seguintes termos: “No que se refere à petição de ID 67431919, mantenho a decisão agravada pelos fundamentos nela expostos. Ciente da r. decisão que recebeu o recurso de AGI n. 0722588-90.2020.8.07.0000 apenas no efeito devolutivo, conforme noticiado no Id 67933742. Não foram solicitadas informações. Cumpra-se, portanto, a decisão vergastada, liberando-se os valores bloqueados nos moldes da decisão de Id 60535703. Considerando as ações para enfrentamento da pandemia de COVID-19, houve a suspensão do atendimento nas agências bancárias, de modo que as partes deverão indicar nos autos, em 05 dias, conta bancária para recebimento dos valores, em substituição à expedição do alvará. Atendido, ao CJU-VETECA para encaminhar a ordem de transferência por ofício. Intimem-se.” Pela petição de ID 18109204, a agravante requer o recebimento do agravo de instrumento também no efeito suspensivo, argumentando, em síntese, que a decisão que acolheu o excesso de penhora havia condicionado o levantamento de valores à preclusão da decisão agravada, o que ainda não ocorreu. Alega estar demonstrado o fundado receio de dano irreparável porque eventual provimento deste agravo de instrumento não se prestará a impedir levantamento da quantia liberada pelo Juízo a quo. Probabilidade do direito demonstrada porque a não atribuição de efeito suspensivo ao agravo significará violação aos princípios da duração razoável do processo e da economia processual. É o relatório. DECIDO. As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento encontram-se taxativamente enumeradas no art. 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, cabível agravo interposto com fulcro no parágrafo único do art. 1.015 do CPC – ação de execução – e, porque presentes as demais condições de procedibilidade, conheço deste agravo de instrumento. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (grifei). Por sua vez, o artigo 1.019 do CPC preceitua: “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; ( ).” A agravante sustenta a plausibilidade do direito vindicado no artigo 831 do CPC, o qual determina que: “Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.” Por decisão proferida pelo Juízo a quo (ID 32209367), fixados “honorários em 10% sobre o valor do débito, ressalvada a hipótese de embargos”. Em sua petição inicial (ID 27413862), a exequente, ora agravante, apresentou planilha na qual o valor atualizado do débito equivalia a R$ 151.009,19 (cento e cinquenta e um mil, nove reais e dezenove centavos). Opostos embargos à execução (autos 0718997-54.2019.8.07.0001 – ID 39315570) com pedido de atribuição de efeito suspensivo, apresentada impugnação (ID 44184037), ocasião em que realizada nova planilha de débito atualizada (ID 44184164) no valor de R$ 159.417,68 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos). Os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo (ID 42245666), “porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC”. VALDIR NUNES DE AMORIM e PH – COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI – ME interpuseram agravo de instrumento (ID 44551604) contra tal decisão, ao qual esta egrégia Turma Cível negou provimento pelo acórdão 1216340 (ID 12750721). A exequente, ora agravante, apresentou nova planilha atualizada do débito (ID 50189704) no valor total de R$ 139.534,94 (cento e trinta e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos), neste incluídos honorários advocatícios de 20% conforme previsto em contrato. Pela decisão agravada transcrita no relatório, afere-se que foram mantidas/convertidas em penhora importâncias que, somadas, perfazem exatamente o montante de R$ 139.534,94 (cento e trinta e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos). Nesse contexto fático, percebe-se que, a despeito de o MM. Juiz a quo ter fixado honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, na planilha apresentada pela exequente, ora agravante, foram incluídos honorários de 20% sob a alegação de que havia previsão contratual nesse sentido. Como se vê, incluídos na planilha de débito atualizada honorários advocatícios em percentual superior ao fixado pelo Juízo a quo. Dessa forma, o valor da penhora assegurado pelo Juízo é, prima facie, suficiente para satisfazer a totalidade do débito (principal + acessórios), inclusive honorários que foram arbitrados pelo Juízo em 10% (dez por cento) em consonância com o disposto no art. 827 do CPC. Não comprovado, ademais, que, caso esse valor seja tido como insuficiente, os agravados não disporão de recursos monetários e/ou ativos para satisfazer o crédito da exequente, ora agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se a Vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora